Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCO TULIO MORAES DE SIQUEIRA EMBARGADO: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marco Túlio Moraes de Siqueira contra r. decisão Id. 27635137, que não conheceu do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse de agir. Sustenta que foi intimado para se manifestar quanto à perda superveniente do interesse de agir e informou na petição Id. 27458878 que ainda existiam outros valores bloqueados que deveriam ser liberados em favor do Agravante. Posteriormente, sobreveio a petição Id. 27527738, da Agravada, que, em nome do Agravante, se manifestou pela perda superveniente do interesse de agir. Aduz que a decisão foi contraditória, porque vai de encontro ao que o Agravante havia dito, ou seja, que ainda existem outros valores penhorados a serem liberados. Requer que sejam conhecidos e providos os Embargos Declaratórios, para sanar o vício apontado. Nas contrarrazões Id. 28270446, a Embargada reconhece o equívoco ocorrido na petição Id. 27527738, e requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a ocorrência de omissão. Rememoro, inicialmente, que os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, registro que assiste razão ao Embargante, porquanto a petição Id. 27527738, concordando com a perda superveniente do interesse de agir, trata-se de manifestação da parte Embargada. Assim, diante do equívoco apontado, acolho os Embargos e revogo a decisão Id. 27635137. Publique-se e intimem-se. Após transcurso do prazo para recurso, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora